Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Francisco Alves de Oliveira (Id. 60008798), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora